Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717824-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus RAYENNE KAMILA ALENCAR DA SILVA e WELLINGTON ALVES DA SILVA, em face de decisão de ID 228512396 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0700251-32.2024.8.07.0012), ajuizada por CRIXA - CONDOMINIO VI, deferiu a penhora dos direitos da parte executada sobre o imóvel descrito na certidão de ID 183542413 dos autos de origem; determinou a expedição de mandado de intimação da penhora e avaliação do bem e a expedição de ofício ao cartório para promover a averbação da penhora. Em suas razões recursais (ID. 71527173) os agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada uma vez que a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel dos executados é desproporcional e viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Noticiam que os autos de origem se trata de ação de execução concernente à débitos condominiais cujo montante histórico imputado aos agravantes é de R$3.634,66 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Sustentam que, no prazo legal, promoveram o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do débito (ID 213310936), consoante autoriza o artigo 916 do Código de Processo Civil, com o intuito de parcelar o saldo remanescente em 6 (seis) vezes. Defendem que, na tentativa de solução do conflito, foram apresentadas duas propostas de acordo, não aceitas pelo agravado. Apresentam nova proposta de acordo. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que o recurso seja provido, a fim de reformar a decisão agravada e conceder às partes nova possibilidade de solução consensual do litígio, inclusive mediante a designação de audiência de conciliação, se for o caso. Sem preparo, uma vez que os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. Por meio da decisão de id 71555095, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (id 72477558), a ré agravante suscita preliminar de perda do objeto recursal, uma vez que as partes formalizaram acordo. Em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que as partes firmaram acordo na origem, mas este ainda não foi homologado. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de perda do objeto do agravo suscitada em contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora